Tribunal: TJES
Processo: 5000930-55.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000930-55.2024.8.08.013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: NÉSIO ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. REMESSA À AUTORIDADE HIERÁRQUICA COMPETENTE. ART. 56, § 1º, DA LEI Nº 9.784/99. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Nésio Araújo, determinando a remessa do recurso administrativo à autoridade hierárquica superior competente e suspendendo a inscrição do débito em dívida ativa até o julgamento definitivo. O Município sustentou perda superveniente do objeto, por já ter o Prefeito Municipal decidido o recurso, pleiteando a extinção do processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento do recurso administrativo pelo Prefeito Municipal configurou perda superveniente do objeto do mandado de segurança, afastando o interesse processual do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de decisão liminar não implica perda de objeto, subsistindo o interesse processual até o julgamento do mérito, pois apenas este confere segurança jurídica às partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a tutela provisória, de natureza precária e reversível, exige confirmação em decisão definitiva.

A própria autoridade coatora reconhece a incompetência do Município para reavaliar decisões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), configurando como autoridade competente o referido órgão, e não o Prefeito Municipal.

A manutenção da sentença é necessária para assegurar a análise do recurso administrativo pela instância hierárquica própria, nos termos do art. 56, § 1º, da Lei nº 9.784/99.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de decisão liminar não acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, subsistindo o interesse processual até o julgamento de mérito.

A autoridade competente para apreciar recurso administrativo contra decisão do Tribunal de Contas é o próprio TCE-ES, não o Prefeito Municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei nº 9.784/99, art. 56, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 22.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.10.2017, DJe 23.10.2017; STJ, REsp 1.670.267/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 19.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 0002796-02.2018.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000678-54.2021.8.08.0014, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000930-55.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Gilseppe Fim Dalfior e outros

APELADO: NESIO ARAUJO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a r. sentença (ID 13726195) proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
NÉSIO ARAÚJO
, que concedeu a segurança para determinar a remessa do recurso administrativo interposto pelo impetrante à autoridade hierárquica superior competente, suspendendo a inscrição em dívida ativa até o referido julgamento.

Em suas razões recursais (ID 13726202), o Município de Castelo arguiu como única matéria recursal a perda superveniente do objeto, reiterando que, com a decisão do Prefeito Municipal, o comando judicial foi cumprido, cessando o interesse processual do Apelado e tornando exigível o débito. Pleiteia a reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 13726205), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça informou sua não intervenção (ID 15737384).

De saída, rememoro que trata-se de mandado de segurança impetrado por NÉSIO ARAÚJO, alegando, em síntese, que a autoridade coatora (Secretário Municipal de Finanças) violou seu direito líquido e certo ao se recusar a encaminhar recurso administrativo para a instância superior, contrariando o disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº 9.784/99. Aduziu, ademais, a ilegalidade da inscrição de seu nome em dívida ativa na pendência de análise do recurso.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar para suspender a inscrição da dívida ativa até que o recurso administrativo fosse decidido pela autoridade superior competente (ID 13726184).

Em seguida, a autoridade coatora prestou informações (ID 13726188), arguindo a perda superveniente do objeto, ao argumento de que a liminar fora cumprida com a prolação de decisão pelo Chefe do Poder Executivo, que teria analisado o recurso na condição de autoridade superior.

O Apelado manifestou-se (ID 13726193), rechaçando a tese de perda do objeto, sob o fundamento de que a autoridade competente para julgar o recurso seria o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), e não o Prefeito Municipal. Informou, ainda, o descumprimento da ordem judicial, com o ajuizamento da Execução Fiscal nº 5000774-67.2024.8.08.0013.

Sobreveio a r. sentença (ID 13726195), que julgou procedente o pedido para conceder a segurança, confirmando a liminar.

Irresignada, a autora interpôs apelação, pugnando pelo reexame do édito sentencial, o qual passo a apreciar nos limites da devolutividade.

Diante disso, a única controvérsia recursal cinge-se a definir se a decisão proferida pelo Prefeito Municipal no processo administrativo supriu a ilegalidade apontada, caracterizando a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

Pois bem.

A decisão liminar deferida no ID 13726184 necessita de confirmação no mérito, uma vez que, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito (como pretende o Apelante), não haverá como exigir a suspensão da inscrição da dívida ativa até que o recurso administrativo interposto pelo impetrante seja decidido por autoridade superior competente, justamente pela inexistência de título judicial executivo.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento da ordem judicial liminar não acarreta a perda do objeto da demanda, subsistindo o interesse processual da parte, dada a imprescindibilidade do julgamento do mérito da causa para definir se o sujeito beneficiado faz
jus
à pretensão deduzida na inicial, independentemente de quaisquer considerações acerca da reversibilidade da medida ordenada ou dos efeitos a serem suportados pela parte declarada vencedora ao final.

Assim tem decidido o Tribunal da Cidadania, bem como esta Egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos ilustrativos arestos abaixo ementados, senão vejamos:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
. SÚMULA 83/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1725065/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 22/11/2018).

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1065109/MG , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA
– MÉRITO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – APROVAÇÃO – NÃO CONTRATAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO DIPLOMA – CORREÇÃO DO ERRO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de Perda Superveniente do Objeto – Rejeitada. Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente mandamus, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente. 2. Vale esclarecer que, o simples

cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.
(...)” (Data: 29/Feb/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0002796-02.2018.8.08.0012 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA
– MÉRITO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – APROVAÇÃO – PROBLEMA NA DOCUMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA LEGAL.
1. Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente mandamus, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente. 2. Vale esclarecer que o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.
3. Na vertente hipótese, a impetrante apresentou documentação necessária à sua contratação, tanto que foi contratada, sendo descabida a exigência de complementação de documentos para manutenção do contrato. 4. Diante dos fatos narrados, correto o entendimento encampado pelo magistrado sentenciante devendo a sentença ser mantida por ocasião da remessa legal (art. 14, §1º da Lei 12.016/09). 5. Recurso desprovido, sentença mantida em remessa necessária. (TJES, Data: 10/09/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000678-54.2021.8.08.0014 - Magistrada: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade”
(REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Infere-se daí que a tutela antecipada necessita de confirmação em caráter definitivo, em função de sua natureza provisória e reversível, uma vez que a sua finalidade consiste apenas na garantia de efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, o magistrado primevo acertadamente ratificou o provimento liminar outrora concedido.

Com relação à autoridade hierárquica competente, conforme assegura o art. 56, § 1º, da Lei nº 9.784/99, a própria autoridade coatora, em sua resposta administrativa inicial, reconheceu a incompetência do Município para reavaliar as decisões do Tribunal de Contas (IDs 43354406, 43354408, 43354410).

Ou seja, devida a remessa do recurso à autoridade do TCE-ES.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), ante a ausência de condenação em honorários na origem, conforme Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 17:01:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59290919092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.